Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-44.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-44.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA DA COSTA LIMA, JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, HELIO JARBAS COELHO DE MACEDO, SARA CRISTINA MARQUES DA SILVA BANDEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CLEONICE CARVALHO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
HELIO JARBAS COELHO DE MACEDO, SARA CRISTINA MARQUES DA SILVA BANDEIRA, ALEXSANDRA DA COSTA LIMA, JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR DE RPV POR ADVOGADA CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE PACTO VERBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA MODALIDADE
"QUOTA LITIS".
AUSÊNCIA DE PROVAS. PROCURAÇÃO PARTICULAR OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA SEM FORMALIDADES LEGAIS. FALHA DO BANCO NA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FORMAL DO INSTRUMENTO DE MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADVOGADA E O BANCO DO BRASIL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Juciara da Silva Abreu Santana e pelo Espólio de Cleonice Carvalho de Andrade contra sentença que condenou a Advogada à devolução parcial de valores sacados mediante RPV e julgou improcedente a reconvenção, bem como afastou a responsabilização solidária do Banco do Brasil S/A. A primeira Apelante insurge-se contra sua condenação e a improcedência da reconvenção; o segundo Apelante busca a condenação solidária do Banco pela liberação irregular do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela Advogada Apelante; (ii) determinar se o Banco do Brasil S/A deve ser responsabilizado solidariamente pela liberação indevida de valores judiciais mediante procuração formalmente inválida, outorgada por pessoa analfabeta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal pela sentença não configura cerceamento de defesa, pois o fato principal — retenção integral do valor da RPV pela Advogada — é incontroverso e confessado, e a prova oral pretendida não supre a ausência de documentos comprobatórios da prestação de contas.

A alegação de pacto verbal de honorários na modalidade "quota litis" não encontra respaldo em prova documental idônea, sendo legítimo o arbitramento judicial nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94, fixado em 20% do valor da RPV.

A tentativa de compensação com despesas de deslocamento e supostos honorários de ação diversa não possui respaldo probatório e não se relaciona com a causa de pedir, sendo incabível em sede reconvencional por ausência de conexão com a ação principal (CPC, art. 343).

O Banco do Brasil S/A falhou em seu dever de cautela ao liberar R$ 52.701,51 em favor da Advogada, com base em procuração particular inválida, subscrita por pessoa não alfabetizada, sem observância das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil.

A responsabilidade objetiva do Banco, enquanto fornecedor de serviços, decorre de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e de sua omissão no dever de verificar a regularidade do mandato, especialmente diante da vulnerabilidade informacional da outorgante.

A conduta negligente do Banco contribuiu de forma decisiva para o resultado danoso, atraindo a responsabilidade solidária com a Advogada, nos termos do art. 942 do CC e do art. 7º, parágrafo único, do CDC, caracterizando-se fortuito interno.

A jurisprudência do STJ exige reforço formal para negócios jurídicos celebrados por analfabetos, especialmente quando envolvem valores significativos, como RPV, sendo imprescindível a assinatura a rogo, testemunhas e instrumento público ou equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ré Juciara da Silva Abreu Santana desprovido. Recurso do Espólio de Cleonice Carvalho de Andrade provido.

Tese de julgamento:

A ausência de documento escrito e de prestação de contas comprobatória autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios em 20%, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

É inválida a procuração particular outorgada por pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, sendo ineficaz para autorizar o levantamento de valores judiciais.

A instituição financeira responde objetivamente, em regime de solidariedade, por liberar numerário judicial a terceiro com base em mandato irregular, caracterizando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 595 e 942; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 343 e 370; Lei nº 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1727177/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2021; STJ, REsp 1868099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2020; TJ-SP, AC 1006872-62.2020.8.26.0309, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 29.04.2022; TJ-MG, ApCiv 5000098-83.2023.8.13.0347, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000712-44.2022.8.05.0137, em que figuram como Apelante
JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA
e como
Apelado ESPÓLIO DE CLEONICE CARVALHO DE ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESPÓLIO DE CLEONICE CARVALHO DE ANDRADE
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03